Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710166-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA APELADO: EDIVANIA MARCELINO XAVIER, S. F. M., IVANILDE DIAS SILVA, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA 68829698172 D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além das declarações de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Defiro o pedido de levantamento de sigilo, formulado pelo MPDFT (ID 25645217). À douta Secretaria da Turma para as cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator